Tribunal: TJBA
Processo: 0000152-38.2011.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000152-38.2011.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AELBRA EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-GRADUACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS, JOAO DANIEL NOGUEIRA BARROS CAIRO, MARCIO AGIOVA, CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES

APELADO: CAMILA DE JESUS FRANCA e outros (2)

Advogado(s)
:
TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROUNI. PRÉ-SELEÇÃO EM BOLSA DE ESTUDOS. NÃO FORMAÇÃO DE TURMA. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição de ensino superior (ULBRA) em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelas autoras, que pretendiam a emissão de "Carta de Anuência" para transferência de bolsa do ProUni, bem como indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a condição de “pré-selecionado” no ProUni confere direito adquirido à bolsa de estudos ou apenas expectativa de direito; (ii) saber se a não formação de turma constitui exercício regular de direito pela instituição de ensino ou falha na prestação de serviço; e (iii) saber qual é o ônus probatório quanto à formação ou não formação de turma no processo seletivo do ProUni.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condição de “pré-selecionado” no ProUni não se confunde com a de aluno ou bolsista efetivo. A pré-seleção confere ao candidato apenas uma expectativa de direito, dependendo a consolidação do direito à bolsa do cumprimento de etapas posteriores, quais sejam: a comprovação das informações socioeconômicas prestadas na inscrição e a efetiva formação de turma para o período letivo inicial do curso.

4.
O art. 22 da Portaria Normativa MEC nº 2, de 19 de janeiro de 2011, vigente à época dos fatos, estabelecia que os candidatos pré-selecionados para cursos nos quais não houver formação de turma no período letivo inicial serão reprovados e não terão direito à bolsa, salvo se já estiverem matriculados em períodos letivos posteriores do respectivo curso.

5.
A não formação de turma, por ausência de quórum mínimo, representa exercício regular de direito pela instituição de ensino, amparado tanto em sua autonomia universitária (art. 207 da Constituição Federal) quanto na própria regulamentação do Programa Universidade para Todos (ProUni). Não se pode exigir que uma instituição de ensino mantenha um curso ou uma turma que seja pedagógica ou financeiramente inviável.

6.
Aplicando-se a regra do art. 22 da Portaria Normativa MEC nº 2/2011, com a não formação da turma, as apeladas foram, para todos os efeitos do processo seletivo do ProUni, reprovadas. Se foram reprovadas, as bolsas de estudos nunca chegaram a ser efetivamente concedidas. A
ssim, a
pretensão de obter uma “Carta de Anuência” para transferência de bolsa torna-se juridicamente impossível,
já que n
ão se pode transferir um benefício que não existe.

7.
A recusa da apelante em expedir
a “Carta de Anuência”
não foi um ato arbitrário ou uma falha na prestação de serviço, mas uma decorrência lógica e inevitável do resultado do processo seletivo.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos constantes na inicial.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 499; Portaria Normativa MEC nº 2, de 19 de janeiro de 2011, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: TJRJ, APC nº 0002110-17.2018.8.19.0040, Rel. Des. Pedro Freire Raguenet, 21ª Câmara Cível, j. 20.10.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000152-38.2011.8.05.0199
, em que figuram como apelante AELBRA EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-GRADUACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL e como apelada CAMILA DE JESUS FRANCA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

dar

provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.